Tribunal: TJDFT
Processo: 0782444-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO ACIMA DO LIMITE PERMITIDO REPETIDAS VEZES. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 4o da Lei Distrital no 4.582/2011, o “uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.”
2. No caso, o autor teve o passe livre especial suspenso pelo prazo de 12 meses, além de ter sido cobrado em R$ 2.093,54 relativos ao excesso de uso do benefício, conforme apuração em procedimento administrativo no qual teve oportunidade de apresentar defesa. Na defesa administrativa, o beneficiário justificou o uso em excesso a descuido ao passar na catraca mais do que devia, o que teria ocorrido em razão de sua condição de saúde (ID 82304976 - Pág. 1128/1132).
3. O beneficiário pode realizar até o máximo de 8 viagens por dia e, por ser portador de deficiência auditiva parcial, pode usar mais 8 vezes para um acompanhante. O limite estabelecido é, portanto, elevado exatamente para não dificultar a locomoção do beneficiário. As regras de uso são informadas no momento da entrega do cartão (ID 82304975 - Pág. 5).
4. O relatório do benefício do autor mostra que o uso do cartão era intenso, sendo frequente o registro de passagens bem próximo ao limite. Além disso, dezenas de vezes ultrapassou esse limite, chegando a usar até 6 passagens a mais do que o permitido para um único dia (ID 82304976). Não se trata, portanto, de violação isolada das regras de uso, situação que justificaria a não aplicação da sanção ou a imposição de suspensão por menor período. O uso sempre foi intenso e a violação das regras, reiteradas.
5. Dessa forma, a suspensão do benefício por 12 meses e a cobrança do excesso de R$ 2.093,54 estão amparadas na lei, são adequadas e devem ser cumpridas, tal como reconheceu a sentença. Nesse sentido: Acórdão 1990277, 0781764-10.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.